Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-86.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMISSÃO, ADMINISTRAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO CONTRATANTE NOS DOCUMENTOS JUNTADOS. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. NÃO EVIDENCIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA BAIXO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
2. Não tendo a parte autora demonstrado ter qualquer relação jurídica com o réu, não se podendo presumir que a pessoa física incluída no polo passivo da lide é de fato quem utilizou o cartão de crédito e consequente devedor do débito, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe, especialmente porque não se verificou a obediência ao ônus processual previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Constatando-se que o valor da causa se mostra muito baixo e a fixação dos honorários advocatícios, configurar-se-ia irrisória, resta cabível a aplicação subsidiária do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixando-se o montante por apreciação equitativa de acordo com os critérios balizadores constantes no § 2o do mesmo estatuto legal.
4. Apelação conhecida e não provida.